Tribunal: TJSP
Processo: 2091000-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de posse - Área de Proteção Ambiental – Parque Estadual da Serra do Mar - Recurso não conhecido - Para fins de partilha da atividade jurisdicional entre os órgãos fracionários integrantes deste Tribunal de Justiça, definiu-se como critério o exame da causa de pedir, sendo irrelevante a participação de pessoa jurídica de direito público na demanda, "ex vi" do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de posse - Área de Proteção Ambiental – Parque Estadual da Serra do Mar - Recurso não conhecido - Para fins de partilha da atividade jurisdicional entre os órgãos fracionários integrantes deste Tribunal de Justiça, definiu-se como critério o exame da causa de pedir, sendo irrelevante a participação de pessoa jurídica de direito público na demanda, "ex vi" do disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte Paulista - Causa de pedir da demanda de origem calcada na reintegração de posse de lote inserido em área de proteção ambiental, com demolição da construção ali erigida e a limpeza do terreno, de forma que a área ambientalmente degradada possa se regenerar – Competência ratione materiae, de natureza absoluta, para processar e julgar o presente recurso toca a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Resolução no 623/2013, editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Declinação de competência que se impõe – Precedentes, inclusive, das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, decidindo a matéria – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente desta Corte.